Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES em face à decisão que julgou procedente o pedido cautelar. A apelante não recolheu o preparo, sob o argumento de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Entretanto, não consta nos autos decisão concedendo gratuidade de justiça. Assim, foi proferido despacho facultando à apelante a regularização processual, ID 25481732. O prazo transcorreu sem manifestação da apelante, ID 26458393. Sobreveio decisão que não conheceu do apelo por ausência de preparo, ID 26646651. A apelante opôs Embargos de Declaração, ID 26832411. Alegou que não foi intimada para regularizar o recurso interposto. No ID 27293058 foi proferido despacho para a Secretaria certificar se a embargante havia sido intimada. No entanto, a Secretaria certificou a intimação da apelante em relação à decisão ID 26646651 (ID 27791035). Ante o exposto, certifique-se a Secretaria a intimação da embargante em relação ao despacho proferido em ID 25481732. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102